Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-21.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005822-21.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN - CPF: 724.479.401-06 (APELANTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), ALINE BUENO NOLETO TEICHMANN - CPF: 716.510.801-78 (APELANTE), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005822-21.2024.8.11.0004

APELANTE:
THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN e ALINE BUENO NOLETO TEICHMANN.

APELADO:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA REVISTA PELO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN e ALINE BUENO NOLETO TEICHMANN contra sentença proferida nos autos da ação revisional de distrato cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada em face de ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME. O juízo de origem reconheceu a validade do distrato firmado entre as partes, revisando a cláusula de retenção de 50% para 25% dos valores pagos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retenção parcial de valores no âmbito de distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo após a revisão judicial da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que previa a retenção de 50% dos valores pagos foi corretamente revista pelo juízo de primeiro grau, reduzindo-a para 25%, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que considera razoável esse percentual quando o distrato decorre da iniciativa do promitente comprador.

A restituição parcial dos valores não configura ilícito, tampouco abusividade, pois foi determinada judicialmente dentro dos limites legais, com observância dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A configuração do dano moral depende da demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de conduta dolosa ou abusiva por parte das rés.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessário comprovar circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial de cláusula contratual que prevê retenção de valores em distrato é cabível quando abusiva, sendo razoável o limite de 25% conforme jurisprudência do STJ.

A retenção parcial de valores, ajustada judicialmente, não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.

A condenação por dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade ou conduta abusiva, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005822-21.2024.8.11.0004

APELANTE:
THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN e ALINE BUENO NOLETO TEICHMANN.

APELADO:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE BUENO NOLETO TEICHMANN e THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Distrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais, ajuizada em face de
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a validade do distrato celebrado e limitou a retenção a 25% dos valores pagos, por considerar abusiva a cláusula que previa retenção de 50%.

Alega a parte apelante que, embora tenha ocorrido a rescisão contratual com fundamento na impossibilidade de prosseguimento no pagamento do imóvel, as apeladas praticaram conduta abusiva ao reterem parte significativa dos valores pagos, bem como deixaram de realizar a restituição de forma imediata, ocasionando-lhe angústia e frustração, pelo que pugna pela condenação ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A questão central posta à apreciação reside na análise da pretensão indenizatória por danos morais deduzida pelos apelantes, especificamente em razão da retenção parcial dos valores pagos no âmbito do distrato firmado entre as partes, o qual foi objeto de revisão judicial quanto ao seu conteúdo econômico.

É incontroverso nos autos que a resolução contratual se deu por iniciativa dos próprios autores, motivada pela alegada impossibilidade de cumprimento do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, firmado em 2017. Da mesma forma, é fato incontroverso que as partes firmaram distrato, o qual previa a retenção de 50% dos valores pagos até então.

O juízo de primeiro grau, com acerto, reconheceu a necessidade de revisão dessa cláusula, reduzindo o percentual de retenção para 25%, nos moldes do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o qual assentou como parâmetro razoável a retenção de até 25% do montante adimplido pelo promitente comprador em casos de resolução contratual motivada por sua iniciativa.

Assim, não há que se falar em inadimplemento contratual ou em abusividade por parte das rés no tocante à restituição parcial dos valores, especialmente porque a cláusula impugnada foi revista pelo Judiciário dentro dos limites da legalidade e da jurisprudência consolidada, respeitando-se os postulados da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Quanto à alegação de dano moral, é cediço que a configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cabal da prática de ato ilícito, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, inexiste prova de que as rés tenham agido com dolo, má-fé ou abuso de direito. Não há qualquer elemento que revele humilhação, constrangimento público, exposição vexatória ou violação aos direitos da personalidade dos apelantes.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, ou mesmo o insucesso na avença, não enseja, de forma automática, o dever de reparação moral, exigindo-se para tanto circunstâncias excepcionais que extrapolem os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico apto a reformar a sentença no ponto atacado, impondo-se a manutenção da sentença, mesmo porque, conforme já exposto acima, não houve um inadimplemento contratual, mas sim mera readequação do pacto às normas de proteção ao consumidor e à boa-fé objetiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025